Tribunal: TJSP
Processo: 2028521-81.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Decisão bem fundamentada pelo juízo de origem. Paciente ostenta maus antecedentes e foi preso em flagrante enquanto estava em liberdade provisória por outro processo, que também apura a prática de tráfico de drogas. Reiteração delitiva do paciente autoriza a decretação da prisão preventiva como forma

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Decisão bem fundamentada pelo juízo de origem. Paciente ostenta maus antecedentes e foi preso em flagrante enquanto estava em liberdade provisória por outro processo, que também apura a prática de tráfico de drogas. Reiteração delitiva do paciente autoriza a decretação da prisão preventiva como forma de acautelar a ordem pública. Constrangimento ilegal não verificado no caso concreto. Ordem denegada.